Tribunal: TJSP
Processo: 2208855-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Curatela – Instituto protetivo do incapaz – A quantia autorizada para levantamento, pela decisão ora recorrida, se mostra suficiente para satisfazer as necessidades imediatas do interditado nos próximos meses – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208855-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KATIA
CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA (CURADOR(A)), são agravados
JOSÉ ORACY DE OLIVEIRA (INTERDITANDO(A)) e O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208855-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.521
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2208855-86.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1003248-21.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo (F. R. do Jabaquara - 1a Vara da Família e
Sucessões)
Agravantes: Katia Cristina Pereira de Carvalho Oliveira e outro
Agravado: O Juízo
Juíza: Fátima Cristina Ruppert Mazzo
Voto n. 18.521
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Curatela Instituto
protetivo do incapaz A quantia autorizada para levantamento,
pela decisão ora recorrida, se mostra suficiente para satisfazer as
necessidades imediatas do interditado nos próximos meses

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de interdição, da decisão de fls. 214 dos autos
originais, que deferiu o levantamento de R$ 15.000,00 para pagamento das
despesas do curatelado nos próximos três meses (setembro, outubro e
novembro de 2019), devendo a curadora prestar contas ao final do período.
Sustenta a recorrente que é esposa e atual curadora de
José Oracy, vindo ao seu conhecimento o depósito judicial feito pelo INSS,
em favor do interditado, no valor de R$ 39.898,28, razão pela qual requereu
seu levantamento, havendo o juízo autorizado o levantamento de apenas R$
15.000,00, com o que não concorda, tendo em vista o caráter alimentar dos
valores relativos à aposentadoria, os quais são essenciais para a subsistência,
razão pela qual devem ser levantados em sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208855-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.521
3
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para que a
agravante posse levantar integral e imediatamente os valores depositados nos
autos de n. 0033222-53.2017.4.03.6301.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 14/15), a D.
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 20/22).
É o Relatório.
A tutela, a curatela e o poder familiar são institutos
protetivos aos incapazes1. Como preleciona Carvalho Santos2: “enquanto a
tutela é o encargo de administrar a pessoa e bens de um menor, imposto por
lei ou pela vontade do homem, a curatela é o encargo de reger a pessoa e
bens, ou tão-somente os bens de pessoas emancipadas, ou maiores de 16
anos, ou ainda não nascidas, que, por si mesmas, não o podem fazer,
impossibilitadas por uma causa determinada”.
A administração dos bens do interdito pelo curador, ainda
que provisório, é ato inerente ao exercício do múnus da curatela.
Como constou da decisão do relator que indeferiu o efeito
suspensivo, de acordo com as despesas mensais informadas pela própria
agravante às fls. 207, a quantia de R$ 15.000,00 autorizada pela decisão ora
recorrida, se mostra suficiente para satisfazer as necessidades do interditado
nos próximos meses, não havendo imediato risco à subsistência dos
agravantes, sendo vedada a guarda pelo curador de importâncias do incapaz
desnecessárias a sua manutenção e sustento imediatos, estando sujeita à
autorização judicial a disponibilização de outras quantias, mediante as
devidas justificativas e prestação de contas.
1 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Comentários ao Novo Código Civil. Arts. 1.723 a 1.783. Coord. Sálvio de
Figueiredo Teixeira. Vol. XX. 1a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 385.
2 SANTOS, João Manuel de Carvalho, Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. VI. 12a ed.. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1989, p. 363.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208855-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.521
4
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo na
forma constante da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica